Tribunal: TJSP
Processo: 2249820-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela cautelar em caráter antecedente. Indeferimento do pedido de revogação da tutela de urgência. Insurgência da ré. Efeito suspensivo indeferido.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA POR ESTA C. CÂMARA. Agravo de instrumento no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela cautelar em caráter antecedente. Indeferimento do pedido de revogação da tutela de urgência. Insurgência da ré. Efeito suspensivo indeferido.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA POR ESTA C. CÂMARA. Agravo de instrumento no 2280787-32.2022.8.26.0000. Recorrida que, à primeira vista, detém exclusividade na importação e comercialização de produtos cosméticos de empresa espanhola e é titular de marcas registradas perante o INPI. Informação de fatos novos. Ajuizamento de ação de nulidade de registro e declaração do CEO da sociedade espanhola que não têm o condão de infirmar os fundamentos do v. Acórdão proferido naquele recurso. Alegações da agravante que demandam ampla dilação probatória. Ausente fundamento para a revogação da tutela de urgência. Decisão mantida.
Recurso desprovido.